Tribunal: STF
Processo: HC 194311
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 610.129 - eDOC 2, p. 19):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes e com violência real, na medida em que, de acordo com o decreto preventivo, a vítima, que teve a sua liberdade restringida, teria sido atacada pelos agentes com um "mata leão". Essas circunstâncias justificam a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da ora agravante. 4. Agravo regimental não provido. 
    Narra o impetrante que a) em 13.07.2020, a paciente foi presa preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP; b) a prisão preventiva foi imposta sem lastro concreto que justifique a cautelaridade da custódia; c) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; d) “o só fato de o crime supostamente ter sido praticado com violência real consubstanciada em um ‘mata leão’ e em coautoria compõe a tipologia abstrata, respectivamente, do caput e do inciso II, do art. 157 do Código Penal”; e) “o fato da paciente possuir ação em andamento concernente ao acontecimento ocorrido em 2013, genericamente invocada pelo TJSC, não constitui elemento juridicamente relevante apto a imputar à recorrente maior gravidade do que a cominada ao crime roubo”; f) no caso, medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam suficientes.
    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem “a fim de declarar a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva”. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Na espécie, a prisão preventiva foi decretada com base nestes fundamentos (eDOC 1, p. 3/4): 
    3) DA PRISÃO PREVENTIVA DE MAICON DUTRA E RAQUEL PAULO CATARINA.
    A manutenção da segregação do agente, somente é viável se ocorrer a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos moldes do art. 310 do CPP. Contudo, para tanto, é necessária a coexistência de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria de crime doloso (fumus comissi delicti), punível com pena superior a 4 (quatro) anos, salvo se o agente for reincidente em crime doloso ou se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (cabimento processual da prisão preventiva). Exige-se, também, que a prisão revele-se imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), nos termos do que anunciam os arts. 312 e 313 do CPP. 
    Fora dessas hipóteses, é adequado e suficiente o deferimento de liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares diversas da prisão que estão listadas no art. 319 do CPP, consistindo em: comparecimento periódico ao juízo, proibição de acesso a determinados lugares, óbice de manter contato com determinadas pessoas, recolhimento domiciliar noturno, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do exercício de função pública, internação provisória, monitoração eletrônica ou fiança. 
    No caso, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que cabível processualmente a prisão cautelar, com fundamento no art. 313, I do CPP, diante da atribuição de crime do roubo feita no presente procedimento lavrado em desfavor dos custodiados (art. 157 do CP). 
    Outrossim, a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva no caso dos autos estão devidamente comprovados, em juízo de cognição sumária próprio da prisão cautelar, repousando nos documentos que instruem o APF lavrado, em especial, no Boletim de Ocorrência, no Auto de Exibição e Apreensão e no Auto de Avaliação integrantes do evento 1. Além disso, tem-se por demonstrado o fumus comissi delicti nas declarações prestadas pelos policiais militares que autuaram os conduzidos em flagrante delito e pela própria vítima do evento, na sede policial, conforme mídias também anexadas no evento 1. 
    Por fim, o periculum libertatis in casu reside na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), que no caso decorre da gravidade concreta do delito imputado em tese aos conduzidos, uma vez que se trata de infração penal cuja execução se dá com violência à pessoa, o que efetivamente ocorreu no caso, narrando a vítima ter sido atacada pelos agentes com um 'mata leão'. 
    Conjuga-se à esse aspecto, a inclinação dos conduzidos à prática delitiva, ostentando Maico Dutra condenações anteriores e ações penais em curso, conforme se observa das certidões de antecedentes criminais anexadas no evento 3, ao passo que pende sobre a custodiada Raquel Paulo Catarina ação em curso informada no evento 04, do que se conclui que a liberdade individual deles gera risco fundado à segurança pública e à tranquilidade e paz sociais em razão da probabilidade potencial de reiteração de idênticas práticas, situação que deve ser coibida por meio do instrumento adequado, que é a segregação cautelar. 
    No mais, conquanto tenham ambos informado que apresentavam sintomas próprios de COVID-19 no preenchimento de ficha pela autoridade policial, a informação trazida pela autoridade policial no sentido de que dispunham de termometro na unidade para verificar a autenticidade do informado pelos conduzidos impede que se conceda a liberdade provisória ou prisão domiciliar à eles até que, no mínimo, sejam submetidos ao necessário exame para diagnóstico do vírus, caso em que, devidamente informado ao Juízo, poderá ser deliberada outra alternativa para evitar que seja eles alojados com outros indivíduos levando à propagação do mesmo. 
    Desse modo, tem-se que a simples informação trazida na ficha, ausente a prova mínima da veracidade do informado não traz qualquer impedimento à custódia cautelar, mormente, quando preenchidos todos os requisitos exigidos em lei para sua decretação.
     Em suma, cabe referir em relação à pandemia do COVID-19, que a situação de excepcionalidade que se está vivenciando não pode servir de salvo conduto ou como instrumento de garantia de liberdade, de forma indistinta e generalizada, do que resulta que presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se falar na liberdade em razão da pandemia do COVID-19, já que a segregação preventiva não traz em si, o risco de contaminação pelo ingresso dos custodiados provisórios no sistema prisional. 
    A motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista a violência real praticada contra a vítima para que os acusados lograssem a subtração de seu automóvel. 
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Efetivamente, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.
    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a  insuficiência  da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente